Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4° DA LEI 13.654/2018. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Federal no 13.654/2018 revogou a majorante do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2o, I do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4o da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2o, inc. I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão n.1134967, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 08/11/2018. Pág.: 33).

2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

3. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com uso de arma branca, revela-se recomendável a aplicação de internação, diante da possibilidade de controle mais próximo.

4. Recurso conhecido e desprovido.